Tribunal: TJBA
Processo: 0502483-48.2017.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502483-48.2017.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Advogado(s): APELADO: VALDINE DE JESUS Advogado(s):SUZANNE BARROS SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE). CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. CUSTAS INDEVIDAS. AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA EM CUSTAS. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por autarquia municipal (SAAE) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do corte indevido do fornecimento de água na residência da consumidora. O Apelante busca a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e dos honorários, o afastamento da declaração de inexistência de débito e a isenção das custas processuais. II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de serviço público por corte de fornecimento de água em unidade consumidora adimplente, em decorrência de erro operacional da própria empresa, bem como à adequação do quantum indenizatório, dos honorários sucumbenciais e dos ônus processuais impostos à Fazenda Pública. III. Razões de decidir: A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A própria concessionária confessou a falha na prestação do serviço, ao admitir que interrompeu o fornecimento na unidade adimplente por equívoco. A interrupção indevida de serviço essencial, como o fornecimento de água, configura dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre a condenação de valor modesto, remuneram adequadamente o trabalho do patrono. Assiste razão ao Apelante apenas no que tange à isenção das custas processuais, prerrogativa da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A interrupção do fornecimento de água em unidade consumidora adimplente, ainda que por erro operacional da concessionária ao tentar efetuar o corte em outro imóvel, caracteriza falha na prestação de serviço essencial e gera o dever de indenizar por danos morais, que se configuram in re ipsa. 2. A Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas, é isenta do pagamento de custas processuais." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 22; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, 183; Lei Estadual (BA) nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação Cível n. 8001642-19.2020.8.05.0271; Apelação Cível n. 8000644-80.2022.8.05.0271; Apelação Cível n. 8001109-60.2020.8.05.0271; Apelação n. 0304083-96.2015.8.05.0146. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502483-48.2017.8.05.0126, da Comarca de Itapetinga, em que figuram como Apelante o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO e como Apelada VALDINÊ DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da [Número] Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07